Tribunal: TJPA
Processo: 0803324-91.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803324-91.2021.8.14.0024

APELANTE: ARLISON MENDES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Assiste razão a defesa. O acréscimo de um ano e três meses na base, devido a presença de apenas um vetor desfavorável, se mostra desproporcional e bem acima da fração de um sexto recomendada pela jurisprudência do STJ sobre o tema. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de
cinco anos e dez meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, mais onze dias-multa. Recurso de apelação
provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

r

RELATÓRIO

ARLISON MENDES ROCHA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de seiscentos e trinta dias-multa, pela prática do
delito de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DE ITAITUBA/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da pena-base, pois o
quantum
de aumento adotado pelo julgador teria sido desproporcional, implicando no acréscimo de um ano e três meses na base. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Constam das anexas peças inquisitoriais que no dia 23/08/2021, por volta das 23h40, na rua das Jaranas, Moraes de Almeida, neste município, o denunciado ARLISON MENDES ROCHA, foi flagrado com aproximadamente 2.507 gramas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, uma equipe da Polícia Militar, após informações anônimas de que o denunciado estaria comercializando entorpecentes em uma residência da rua das Jaranas, realizou diligências ao local apontado e flagrou o denunciado em atitude suspeita. Realizada a abordagem, com ele foram encontradas quatro trouxas da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Na ocasião ele informou aos policiais o local próximo à residência onde havia enterrado mais substâncias. Assim, os agentes encontraram o restante da substância acima descrita. Com ele também foi apreendido um aparelho celular tipo XIAOMI NOTE 10, cor azul. Perante a Autoridade Policial, o denunciado permaneceu em silêncio. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório de substância entorpecente, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que o acusado foi encontrado. Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresenta DENÚNCIA em face de ARLISON MENDES ROCHA, como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006, devendo ser o mesmo citado para responder em conformidade com a legislação pátria, a fim de que seja condenado pela prática da referida infração penal. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA

Em suma, a defesa requereu a revisão da base:

Transcrevo a dosimetria de pena:

“[...] Em análise as diretrizes traçadas pelos art. 59 do CP e art. 42, da Lei nº 11.343/06, denoto que: -culpabilidade – não extrapola a prevista para o tipo penal; -antecedentes – o réu possui condenação transitada em julgado, que será utilizada como circunstância agravante na 2ª fase de dosimetria da pena; -conduta social – poucos elementos foram coletados para se aferir conduta social, não havendo que considerá-las prejudiciais; -personalidade – não prejudica; -motivos – próprios do delito; -circunstâncias – 03 (três) tabletes embalados em fita adesiva transparente e plástico preto; 04 (quatro) papelotes embalados em plásticos verde, contendo no interior erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagens aproximadamente 2.500,0g (dois mil e quinhentos gramas) de maconha) - Laudo toxicológico definitivo em entorpecente nº 2021.10.000200-QUI, id. 34463604 – Pág. 08) são fundamentos idôneos para valoração negativa; -Consequências – não prejudicam o réu; -Comportamento da vítima – crime vago. Fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Consoante o teor do art. 67 do CP e entendimento dos Tribunais Superiores (EREsp 1.154.752), ambas são circunstâncias preponderantes, razão pela qual se compensam. Desse modo, mantenho a pena base. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. PENA DEFINITIVA – Fica o réu ARLISON MENDES ROCHA condenado definitivamente a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11343/06. DETRAÇÃO – Deixo de aplicar o instituto previsto no art. 387, §2º do CPP por não interferir no regime inicial de cumprimento da pena. REGIME DE PENA – Com fundamento no art. 33, §2º, “b” e § 3º, do CP, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime fechado, haja vista possuir circunstância judicial negativa (circunstâncias) e ser reincidente.

[...]”

Analisando os autos, constata-se que assiste razão a defesa. O acréscimo de um ano e três meses na base, devido a presença de apenas um vetor desfavorável, se mostra desproporcional e bem acima da
fração de um sexto
recomendada pela jurisprudência do STJ sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Assim, levando em conta a existência de um vetor judicial negativo, fixo a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão, mais onze dias-multa.
Compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, conforme precedente da Terceira Seção do Egrégio STJ, julgado em sede de recurso repetitivo
[1]
.

Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado
, em razão da reincidência, pois patente que o réu se dedica à atividade criminosa. Assim, o recorrente fica condenado a

pena

de
cinco anos e dez meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
,
mais onze dias-multa
, a qual

considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou integral provimento ao recurso
, nos
termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido.
Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Belém, 29/08/2023